Tribunal: TJBA
Processo: 8063146-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063146-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON ALBINO DE SA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INVIABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual em face do indeferimento administrativo do pedido de reconhecimento e conversão, em pecúnia, de dois períodos de licença-prêmio não usufruídos, adquiridos nos quinquênios de 1997/2002 e 2002/2007, sob alegação de direito líquido e certo à indenização, mesmo estando o impetrante em atividade. Alega-se afronta aos princípios da legalidade, motivação, isonomia, impessoalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além da existência de precedentes favoráveis à pretensão em casos análogos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para pleito de reconhecimento e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor em atividade; (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor ativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato administrativo ilegal ou abusivo, quando presente direito líquido e certo, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita. A contagem do prazo prescricional para pleitos de conversão em pecúnia de licença-prêmio tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 516, motivo pelo qual não se reconhece a alegada prescrição quinquenal. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente é admitida para servidores já aposentados, nas hipóteses em que o benefício não foi usufruído nem computado para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.086) e do TJBA. O servidor em atividade, embora titular do direito ao gozo da licença-prêmio, não possui direito líquido e certo à conversão em pecúnia antes da aposentadoria, inexistindo norma legal que autorize tal pretensão durante o vínculo funcional ativo. A negativa administrativa imotivada não configura ilegalidade capaz de justificar a concessão da segurança, pois decorre da ausência de previsão normativa, bem como contraria a jurisprudência Pátria a conversão pecuniária do servidor em atividade, tampouco caracteriza enriquecimento ilícito da Administração. A ausência de prova pré-constituída do direito alegado inviabiliza a concessão da ordem mandamental, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O servidor público estadual em atividade não possui direito líquido e certo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A conversão em pecúnia de licença-prêmio é admitida apenas para servidores aposentados, quando não usufruída nem utilizada para fins de contagem de tempo. A ausência de motivação no indeferimento administrativo não gera direito automático à conversão pecuniária quando ausente amparo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LXIX; Lei nº 6.677/1994 (BA), arts. 107 a 110; Lei nº 13.471/2015 (BA), arts. 3º a 7º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1854662/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.086); STJ, AgInt no RMS 53.651/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.06.2018; TJBA, MS nº 8008075-13.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.08.2021; TJBA, ApCiv nº 0306677-04.2013.8.05.0001, Rel. Des. Telma Britto, j. 07.03.2017; TJBA, MS nº 8032898-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 11.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança preambularmente identificado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 12